Tribunal: TJMT
Processo: 0002677-60.2018.8.11.0108
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002677-60.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYSLAN MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 15.470.310/0001-47 (APELANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), MATHEUS MAZZO MARTINS - CPF: 015.079.811-39 (ADVOGADO), RAQUEL DIAS DE BARROS - CPF: 046.358.201-22 (ADVOGADO), GILMAR OLIVEIRA PINTO - CPF: 355.801.860-53 (APELADO), FABIA CRISTINA WALTER - CPF: 032.167.159-73 (ADVOGADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR AUTÔNOMA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TÍTULO REPRESENTATIVO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. PROCURAÇÃO COM PODERES EXPRESSOS PARA SUBSTABELECER E TRANSIGIR. VALIDADE DA REPRESENTAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DE MULTA AMBIENTAL. PROVEITO ECONÔMICO COMPROVADO. CONTRATAÇÃO DIRETA DESNECESSÁRIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ERRO MATERIAL IRRELEVANTE. ALEGAÇÃO DE PERDA DE EFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR. IRRELEVÂNCIA DIANTE
DA REFORMA DA SENTENÇA
. LEVANTAMENTO DA CAUÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que julgou procedente medida cautelar autônoma de sustação de protesto, com confirmação da liminar concedida, liberação de caução em favor do requerente e condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões controvertidas:

(i) validade da representação por substabelecimento sem reservas outorgado por advogado munido de poderes para substabelecer e transigir;

(
ii
) legitimidade do protesto de título representativo de honorários advocatícios, ainda que ausente contrato direto entre o substabelecido e o representado;

(
iii
) suficiência da prova de atuação profissional com resultado útil e benefício econômico obtido;

(
iv
) irrelevância de erro material no substabelecimento;

(v) alegação de perda de eficácia da medida cautelar por ausência de ajuizamento da ação principal, e sua perda de relevância ante o julgamento do mérito.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. A procuração originária conferia poderes expressos para substabelecer com ou sem reservas, bem como para transigir, legitimando a atuação do advogado substabelecido.

4. O substabelecimento sem reservas transfere integralmente os poderes do mandatário originário, legitimando o substabelecido para praticar todos os atos e exigir contraprestação pelos serviços prestados.

5. A prova documental evidencia a atuação do apelante no processo administrativo ambiental com obtenção de redução significativa da multa, caracterizando benefício econômico direto ao representado.

6. A inexistência de contrato formal de honorários não impede o reconhecimento do crédito decorrente de serviço efetivamente prestado e útil, sob pena de enriquecimento sem causa.

7. O valor do título protestado é compatível com o proveito econômico obtido e reflete contraprestação proporcional.

8. O erro material no número do auto de infração constante do substabelecimento não compromete a validade do ato, diante da coerência entre os demais elementos da representação e da atuação comprovada.

9. A alegação de perda de eficácia da medida cautelar, em razão da não propositura de ação principal no prazo do art.308 do CPC, perde relevância quando há julgamento de mérito que resolve definitivamente a controvérsia sobre a exigibilidade do crédito.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso provido. Pedido cautelar julgado improcedente. Sustação de protesto revogada. Caução revertida ao requerido. Inversão da sucumbência, com honorários fixados em 12%.

Tese de julgamento
:

“1. É válida a atuação de advogado substabelecido sem reservas, com base em procuração que expressamente autoriza a transferência de poderes, inclusive para transigir.

2. O crédito por honorários advocatícios pode ser reconhecido mesmo sem contrato formal com o cliente, desde que comprovada a prestação de serviço útil e o benefício econômico decorrente.

3. A sustação de protesto é incabível quando presentes representação válida e elementos probatórios da efetiva prestação de serviço.

4. Erro material no substabelecimento não invalida o ato quando o conteúdo e o contexto evidenciam a atuação legítima no interesse do representado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §§2o e 11; 308.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por AYSLAN MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Tapurah, que, nos autos da medida cautelar autônoma de sustação de protesto proposta por GILMAR OLIVEIRA PINTO, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar anteriormente concedida, determinando a sustação definitiva do protesto referente a título no valor de R$ 2.772,31, bem como a liberação do valor caucionado, além de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante sustenta que houve equívoco na sentença ao desconsiderar a existência de relação jurídica entre as partes. Argumenta que atuou profissionalmente em benefício do apelado no processo administrativo ambiental no 642.296/2008, tramitado perante a SEMA/MT, cuja intervenção teria resultado na expressiva redução da multa originalmente imposta, de R$ 28.700,00 para cerca de R$ 8.570,00.

Afirma que a atuação ocorreu com base em substabelecimento sem reservas, datado de 16/07/2018, conferido por NEUDI GALLI, advogado regularmente constituído do apelado, munido de poderes para substabelecer e transigir.

Defende, ainda, a validade do substabelecimento, sustentando que a prestação de serviços é fato incontroverso e que, portanto, o crédito representado pelo título levado a protesto seria legítimo e exigível. Acrescenta que a sentença incorreu em erro ao exigir demonstração da contratação direta, ignorando a dinâmica usual da advocacia em processos administrativos, onde substabelecimentos são prática comum.

Por fim, aduz que a ausência de ajuizamento de ação principal no prazo legal de 30 dias após a concessão da liminar implicaria a perda da eficácia da medida cautelar, nos termos do art. 308 do CPC.

Requer, portanto, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da legalidade do protesto, a liberação do valor caucionado em seu favor e a condenação do apelado nas verbas sucumbenciais.

Em contrarrazões, o apelado sustenta que jamais contratou ou sequer teve ciência da atuação do apelante. Alega que os serviços foram prestados por terceiros vinculados à empresa R&G Evolution, por meio da qual se deu o pagamento da multa.

Argumenta ainda que o substabelecimento apresentado é inconsistente, pois indica número de auto de infração distinto do que deu origem à demanda, e que sua juntada apenas em sede recursal compromete sua validade e impede o exercício do contraditório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se à existência e validade da relação jurídica subjacente ao título levado a protesto, oriundo da suposta prestação de serviços advocatícios em procedimento administrativo ambiental perante a SEMA/MT.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença merece ser reformada. O juízo singular fundamentou sua decisão na premissa de que "
uma procuração outorgada a um advogado não autoriza a realização de negócios sem o consentimento do outorgante (mandante)
" e que "
negócios que exijam poderes especiais precisam de uma procuração com poderes especiais e expressos
".

No entanto, tal entendimento configura um erro de fato, pois desconsidera o teor específico do instrumento de
mandato
outorgado pelo apelado ao seu patrono originário, Dr.
Neudi
Galli
. Conforme se extrai do documento juntado aos autos, a procuração conferia poderes expressos não apenas para transigir e firmar compromissos, mas também para "
substabelecer a presente, com ou sem reservas de poderes
”, se assim lhe convier.

Ao outorgar uma procuração com cláusula tão explícita, o mandante (apelado) manifestou sua ciência e consentimento prévio com a possibilidade de que seu advogado transferisse o mandato a um terceiro, de forma integral (sem reserva) ou parcial (com reserva).

E foi exatamente o que ocorreu. O Dr.
Neudi
Galli
, no exercício regular do poder que lhe foi conferido, substabeleceu,
sem reserva de iguais
, os poderes ao Dr.
Ayslan
Clayton Moraes
, sócio do escritório Apelante, para atuar no interesse do apelado perante a SEMA. (id. 166016994).

O substabelecimento sem reserva de poderes opera a transferência integral do mandato, fazendo com que o advogado substabelecido assuma todos os direitos e deveres do patrono original, incluindo o direito à contraprestação pelos serviços prestados.

Superada a questão da validade da representação, a análise do conjunto probatório revela indícios robustos da efetiva prestação dos serviços pelo apelante. É incontroverso que o apelado era parte em um processo administrativo (no 642.296/2008) e que a multa originalmente imposta, no valor de R$ 28.700,00, foi quitada pelo valor reduzido de R$ 8.570,27, após adesão ao programa "REGULARIZE".

Nesse contexto, o apelante demonstrou ter sido o responsável por protocolar o requerimento de adesão ao programa em nome do apelado, conforme formulário devidamente assinado e protocolado junto à SEMA. Embora o apelado alegue em contrarrazões que outra empresa teria realizado o serviço, tal afirmação vem desacompanhada de provas robustas, prevalecendo o documento oficial protocolado perante o órgão ambiental.

É inegável, portanto, que houve uma atuação profissional que gerou um resultado útil e um benefício econômico concreto ao apelado. A ausência de um contrato de honorários direto e formalizado entre apelante e apelado não é óbice para o reconhecimento do crédito, sob pena de se incorrer em enriquecimento sem causa da parte que se beneficiou do serviço. O valor protestado, R$ 2.772,31, mostra-se proporcional ao proveito econômico obtido (uma economia de mais de R$ 20.000,00).

No que concerne às inconsistências apontadas pelo apelado no documento de substabelecimento, notadamente o número do auto de infração, devem ser tratadas como mero erro material, que não invalida o ato em sua essência. O contexto fático, incluindo as partes envolvidas e a natureza do serviço prestado, deixa claro que o substabelecimento se referia à atuação no interesse do apelado.

Adicionalmente, o apelante juntou comprovante de troca de correspondências eletrônicas com o procurador original do apelado. Conquanto os documentos estejam com a legibilidade parcialmente comprometida, fato reconhecido pelo próprio apelante, é possível observar a menção a "Gilmar" e a palavra SEMA, corroborando a narrativa de que a atuação do Apelante foi discutida e autorizada pela representação constituída do apelado.

Dessa forma, a sentença de origem, ao se ater à ausência de um contrato formal e ignorar a cadeia de representação válida e a prova da prestação de serviços com resultado útil, partiu de premissa fática equivocada.

Por fim, cumpre registrar que a alegação do apelante acerca da preclusão do direito do apelado de formular o pedido principal, nos termos do art. 308 do CPC, resta prejudicada pelo exame de mérito ora realizado.

Assim, ao se reconhecer a existência e a validade da relação jurídica que fundamenta o título protestado, bem como a legitimidade da cobrança, a análise de eventuais vícios procedimentais referentes à tempestividade da ação principal perde sua relevância.

Isso porque, a refirma da sentença, sobrepõe-se à questão processual acessória, resolvendo em definitivo a controvérsia sobre a exigibilidade do crédito e tornando
inócua
a discussão sobre a preclusão.

Ante o exposto,
dou provimento
à apelação, para reformar integralmente a sentença de origem, julgando improcedente o pedido cautelar e, por conseguinte, revogando a liminar de sustação do protesto. Autorizo o levantamento da caução depositada em juízo (Id. 61128621, pág. 38) em favor do apelante, como forma de quitação do débito.

Inverto o ônus
de
sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Com base no art. 85, §11, do mesmo diploma, majoro os honorários em mais 2% em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025